Tribunal: STF
Processo: RE 585392
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-05
Data de publicação: 2009-11-05

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.